Tribunal: TJSP
Processo: 1102071-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1102071-30.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S.A, são embargados ROBERTO SIMIONI NETO,
THOMAS TANIGUCHI SIMIONI e THIAGO TANIGUCHI SIMIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50002 - cs
2
VOTO No 38.313
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1102071-30.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: BANCO ITAÚ S/A
EMBGDOS.: ROBERTO SIMIONI NETO, THOMAS TANIGUCHI SIMIONI,
THIAGO TANIGUCHI SIMIONI
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo requerido em face do v. aresto de fls.
720/723, que rejeitou anteriores embargos de declaração.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vícios de omissão e contradição no julgado. Reitera que,
em razão do acolhimento parcial do apelo, com afastamento da
indenização por danos morais, devem ser rateados os ônus da
sucumbência nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Fala,
ainda, sobre a necessidade de afastamento da multa diária, considerando-
se que a obrigação já foi cumprida.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência do
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50002 - cs
3
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que, a despeito do
parcial acolhimento do recurso do réu, este permaneceria responsável
pelas verbas sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
Ademais, quando à multa diária
constou expressamente que: “Salienta-se, ainda, que a multa só será exigível
caso o réu deixe de cumprir a determinação judicial.”, fls. 485. Dessa forma,
se realmente houve cumprimento da obrigação as astreintes não serão
exigíveis, não havendo necessidade de sua revogação.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50002 - cs
4
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator